Tribunal: TCU
Processo: 018.680/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão (Objeto: Credenciamento de empresa especializada para a gestão de estacionamento temporário durante a 80a Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia (SOEA) e o 12o Congresso Nacional de Profissionais (CNP).)

Inteiro teor:
Acórdão 385/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de denúncia a respeito de possíveis irregularidades no Chamamento Público 2/2025, sob a responsabilidade do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo (Crea-ES), voltado ao credenciamento de empresa especializada para a gestão de estacionamento temporário durante a 80a Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia (SOEA) e o 12o Congresso Nacional de Profissionais (CNP), realizados no período entre 6 e 11 de outubro de 2025. Considerando que o denunciante alega a ocorrência de publicação simultânea do ato convocatório do chamamento público e de seu resultado final, no Diário Oficial da União (DOU) de 29/9/2025, em violação aos princípios constitucionais da publicidade, isonomia, impessoalidade e competitividade. Considerando que, mediante Despacho (peça 18), o Relator decidiu: i) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do RITCU; ii) indeferir o pleito de medida cautelar, ante a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; iii) promover a oitiva e diligência do Crea-ES; Considerando que, em análise dos elementos trazidos em resposta à oitiva e à diligência, a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações - AudContratações concluiu, em síntese, que a resposta do Crea-ES não afasta os indícios de irregularidade apontados na denúncia e na instrução técnica preliminar, visto que: i) a alegação de publicação no site institucional não foi comprovada de forma objetiva, e a justificativa de óbice operacional da Imprensa Nacional não exime o órgão do dever de garantir a publicidade prévia e adequada do certame; ii) a celeridade do procedimento, sem observância dos prazos mínimos e da ampla divulgação, comprometeu a competitividade e a transparência do chamamento público, em afronta aos arts. 54 e 79 da Lei 14.133/2021 e aos princípios constitucionais aplicáveis; iii) persiste a plausibilidade jurídica da irregularidade relativa à ausência de publicidade prévia e ao prazo exíguo para participação no Chamamento Público 2/2025, não tendo a resposta do conselho logrado afastar os fundamentos legais e jurisprudenciais que exigem a observância dos princípios da publicidade, isonomia e competitividade em procedimentos de seleção pública. Considerando os pareceres uniformes exarados pela às peças 35-36. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; dar ciência ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no ato, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: b.1) ausência de comprovação de publicação prévia e adequada do edital do Chamamento Público 2/2025, bem como a adoção de cronograma com prazos exíguos entre as etapas do certame, circunstâncias que restringiram a competitividade e a publicidade do procedimento, em afronta ao art. 54, caput e § 1o, e art. 79, parágrafo único, inciso I, da Lei 14.133/2021, e aos princípios da publicidade, isonomia e competitividade; dar ciência sobre o presente acórdão ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo e ao denunciante; levantar o sigilo incidente sobre as peças dos autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos do § 1o do art. 104 c/c parágrafo único do art. 108, todos da Resolução-TCU 259/2014; arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 018.680/2025-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Bricio Alves Santos Neto (23735/OAB-ES), Luciano Alves Nascimento (35153/OAB-ES) e outros, representando Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.